Tribunal: TJDFT
Processo: 0710568-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710568-64.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: DELMA SANTOS RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. PERCENTUAL. LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PARA REVENDA. CONDIÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. DESCABIMENTO. 1. Nos casos de rescisão contratual por iniciativa ou por inadimplência do comprador, sob o regime do Código de Defesa do Consumidor, esta Turma tem entendimento de que a retenção, pelo vendedor, deve observar os seguintes parâmetros: A) Pagamento até 49,9% do preço total do imóvel: 20% de retenção. B) Pagamento de 50% a 74,9% do preço total do imóvel: 15% de retenção. C) Pagamento igual ou superior a 75% do preço total do imóvel: 10% de retenção. 2. Esses percentuais incidentes na aquisição de imóveis na planta e terrenos. 3. Neste caso, em que a adquirente pagou 61.2% do preço do imóvel, é cabível a retenção de 15% dos valores a serem restituídos. 4. Não cabe condicionar a revenda do imóvel objeto da resilição ao depósito prévio dos valores a serem restituídos ao comprador. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, alegando, em suma, a possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco porcento) dos valores pagos pela parte recorrida. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID Num. 29783698 - Pág. 2). Em contrarrazões, a recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848 (ID Num. 30639299 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.” (AgInt no REsp 1926463/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 22/9/2021). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu ser adequada para o caso em exame, a retenção de 15% (quinze porcento dos valores pagos), e rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado da recorrente ROBERTO M. OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do patrono da recorrida KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017